Tribunal: TJES
Processo: 5001457-59.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001457-59.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIOMAR FERREIRA DE AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DE VERSÃO PLAUSÍVEL E AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 23 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), consistente em matar a vítima, homossexual, por emboscada, com disparos de arma de fogo, em via pública, por motivo fútil relacionado à sua orientação sexual e às brincadeiras e boatos de que desejaria se relacionar com o acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a decisão do Tribunal do Júri, ao reconhecer as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP; e,
(ii)
estabelecer se a pena foi fixada com excesso, em especial na pena-base, e se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com eventual compensação com a agravante do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Este órgão julgador limita a análise da apelação às matérias efetivamente devolvidas pela defesa, em observância à Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não houve insurgência quanto à materialidade e à autoria, mas apenas quanto às qualificadoras e à dosimetria.

4. Quanto ao pedido de nulidade do julgamento
, destaca-se que as provas colhidas em juízo, especialmente os depoimentos das testemunhas, bem como as declarações do próprio réu, demonstram desavença anterior entre acusado e vítima, motivada pelas brincadeiras de cunho afetivo-sexual feitas pelo ofendido, pela homossexualidade assumida da vítima e pelo incômodo do réu em razão de “boatos” que, segundo ele, o “queimavam” perante outras pessoas.

5. As testemunhas presenciais descreveram que o acusado surpreendeu a vítima em via pública, aproxima-se de motocicleta, proferindo ameaças do tipo “hoje eu te pego” e, em seguida, efetuou disparos de arma de fogo de forma rápida, sem dar qualquer chance de reação ao ofendido, o que revela recurso que dificultou a defesa da vítima.

6. A versão acusatória de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo no conjunto probatório, sendo plenamente plausível e suficiente para embasar a opção dos jurados, de modo que a decisão não se mostra totalmente dissociada das provas dos autos e não autoriza a anulação do júri com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP.

7. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é preservada quando os jurados acolhem uma das teses plausíveis sustentadas em plenário e compatíveis com o acervo probatório, ainda que diversa da tese defensiva de absolvição por relevante valor moral ou domínio de violenta emoção.

8. Com relação ao pedido de revisão da dosimetria
, ressalta-se que na primeira fase, o Juiz sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade (premeditação), dos antecedentes (condenação anterior com trânsito em julgado) e das circunstâncias do crime (prática em via pública, na presença de outras pessoas, inclusive idosa que sofreu dano auditivo, e com uso de motocicleta para facilitar a fuga), mas elevou a pena-base para além do mínimo legal sem indicar de forma concreta a fração utilizada para cada vetor negativo.

9. Diante da ausência de fundamentação específica para fração diversa, aplica-se o parâmetro de 1/6 (um sexto) do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável, partindo-se da pena mínima de 12 anos e, considerados três vetores negativos, redimensionando a pena-base para 18 anos de reclusão.

10. Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, pois o réu, em juízo, admite ter efetuado os disparos contra a vítima, ainda que procure minimizar sua intenção, e se constata a agravante do motivo fútil, respeitada a utilização do recurso que dificultou a defesa da vítima apenas como qualificadora.

11. Dada a natureza subjetiva tanto da atenuante da confissão espontânea quanto da agravante do motivo fútil, procede-se à compensação entre elas, fixando-se a pena definitiva em 18 anos de reclusão, ante a inexistência de outras causas de diminuição ou aumento, mantidos o regime inicial fechado e demais termos da sentença.

12. Considera-se, ainda, a fixação de honorários em favor do advogado dativo pela atuação em segundo grau, no valor de R$ 1.000,00.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5001457-59.2023.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIOMAR FERREIRA DE AMORIM
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL JABOUR BAPTISTI - ES12896-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta por

ELIOMAR FERREIRA DE AMORIM
contra a sentença de id. 15872279, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP), à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (id. 15872281), a defesa busca a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, alegando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente no reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, argumentando suposto excesso na fixação, e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 06 de setembro de 2023, no bairro Sapucaia, no município de Baixo Guandu, o acusado, agindo com consciência e
animus necandi
(intenção de matar), matou a vítima,
Gilberto da Silva,
de emboscada, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil.

Consta que o apelante se escondeu nas proximidades onde a vítima estava, aguardando-a para matá-la (emboscada). Ao surpreender a vítima, proferiu a frase: "
eu disse que ia te encontrar, filho da puta
" e, em seguida, efetuou disparos de arma de fogo que causaram a morte do ofendido.

Consta, que o homicídio foi motivado pelo fato da vítima ser homossexual e o réu não gostar das brincadeiras e boatos que ela fazia sobre querer se relacionar com ele (motivo fútil).

Após o crime, o réu fugiu para a casa de sua mãe em uma motocicleta. A Polícia encontrou no quarto do acusado um revólver calibre .38 com munições, a camisa que ele usava, um dichavador com resquícios de maconha, e a motocicleta usada na fuga estava nas proximidades da residência.

Passo, pois, à apreciação do pedido defensivo, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF.

A defesa argui a
nulidade do júri
, sob o fundamento de que a decisão que reconheceu as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, seria contrária à prova dos autos, inexistindo insurgência específica quanto à autoria e a materialidade delitiva.

Ao analisar os autos, verifico que a denúncia e os depoimentos apontam que o crime foi motivado pelo fato do réu não gostar das brincadeiras do ofendido, sobre ser homossexual e querer um relacionamento com ele.

Inclusive, consta que o acusado já havia ameaçado a vítima, dizendo que um dia a mataria.

Nesse sentido, a testemunha
Cely Concelita
esclareceu na esfera administrativa e em Juízo (fls. 126 – IP e id. 15871996), que o réu tinha uma rixa antiga com a vítima, pois o ofendido brincava que era apaixonado pelo acusado e este ficava incomodado com a brincadeira, já que, segundo a depoente, o apelante “
não gostava de gay
”, afirmando que a fala da vítima o “
queimava
” com as mulheres.

Esclareceu, ainda, que no dia 24 de fevereiro de 2023, no velório do seu filho, a vítima e o acusado tiveram uma grave discussão e lhe disseram que, na ocasião, o réu queria matar o ofendido, só não cometendo o crime, porque outras pessoas o impediram.

A testemunha presencial do crime,
Luzia Izidoro Souza Pagung
, ao ser ouvida na polícia (fl. 150 – IP) e na fase judicial (id. 15872168), relatou que estava ao lado da vítima colhendo oro-pro-nóbis quando o acusado apareceu em uma moto, falando assim com a vítima: “
desde cedo que estou te procurando, hoje eu te pego!
” e, após dizer essas palavras, desferiu diversos disparos contra o ofendido, que caiu no local, sem chance de qualquer reação.

No mesmo sentido foi o depoimento de Se
bastião Francisco Pereira, ouvido na esfera administrativa (id. 15871998).

O réu, ao ser interrogado em Juízo (id. 15872187), afirmou que “Gilberto já tinha feito boatos que ele não tinha gostado” e que “estava feio pra ele por causa das conversas que Gilberto andava falando”.

Relatou que a vítima era homossexual e comentava que queria se relacionar com o réu, o que o incomodava, afirmando que já tinha pedido para a vítima parar umas duas vezes, mas o ofendido insistia nas brincadeiras, que chegou aos ouvidos da sua mulher.

Esclareceu, ainda, que no dia dos fatos estava conversando com um amigo e viu o ofendido na casa, ocasião em que subiu na moto para ir embora, mas voltou pensando em dar um susto na vítima, ocasião em que disparou duas vezes contra a vítima.

O conjunto probatório, no entanto, não se restringe à versão do réu. As testemunhas presenciais esclareceram que o réu sacou a arma e atirou rápido, sem dar chance de reação à vítima, bem como que esta não percebeu a aproximação do acusado.

Em plenário (id. 15872279), verifico que as testemunhas e o réu mantiveram suas versões, bem como que foram sustentadas duas teses, uma pelo órgão ministerial, que requereu a condenação do réu, na forma da denúncia e outra pela defesa, pugnando pela absolvição do acusado, por ter cometido o crime impelido por relevante valor moral e sob domínio de violenta emoção.

Observo, ainda, que os jurados refutaram as teses da defesa, bem como, de forma expressa, reconheceram que o crime foi praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

A decisão do Conselho de Sentença, ao acolher a tese da acusação de que o crime foi cometido por motivo fútil, mediante surpresa e impossibilidade de defesa da vítima, está amparada em uma das versões apresentadas pelas provas.

Conforme a Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal (STF) e o entendimento reiterado do STJ, a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal (CPP), só é possível quando a decisão for
totalmente dissociada
do contexto probatório, não sendo este o caso dos autos, em que os jurados acolheram uma das teses plausíveis e com suporte nas provas.

Portanto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser mantida a soberania do Júri.

Quanto ao pedido
de redimensionamento da pena
, verifico que ao fixar a pena em 19 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão, o Magistrado considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(premeditação), dos
antecedentes criminais
(existência de condenação anterior com trânsito em julgado) e das
circunstâncias do crime
(praticado em via pública, na presença de outras pessoas – idosa que ficou surda com os disparos e com uso de motocicleta para facilitar a fuga).

Embora o Código Penal não estabeleça um critério rígido para o aumento da pena-base por circunstância judicial negativa, a jurisprudência do STJ adotou o parâmetro de
1/6 (um sexto)
do mínimo legal para cada vetor desfavorável, se o Juízo não apresentar fundamentação concreta para a aplicação de fração diversa (maior ou menor).

No caso, o Magistrado não justificou o porquê da aplicação da fração utilizada, uma vez que o aumento por circunstância negativa deve ser de 1/6 (um sexto) do mínimo legal, o que corresponde a 2 anos por vetorial.

Assim, considerando a pena em abstrato (12 anos de reclusão) e a existência de três vetores negativos, redimensiono a pena base para 18 anos de reclusão.

Na segunda fase, estão presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil, uma vez que a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi utilizada para qualificar o delito.

Assim, por possuir a atenuante e a agravante caráter subjetivo, as compenso, fixando a
pena definitiva
em
18 anos de reclusão
, ante a ausência de minorantes e majorantes a serem consideradas.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena para 18 anos de reclusão, mantendo a sentença em seus demais termos.

Em tempo, fixo os honorários do advogado dativo em R$ 1.000,00 (mil reais), pela atuação em segundo grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.